Tribunal: STF
Processo: ARE 1411806
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, no que interessa, reconheceu o direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, inclusive quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (e-Doc. 10).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 14).



    Sustenta a recorrente violação do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que, por imperativo legal, os valores pretéritos devidos a título de complementação pela União ao FUNDEF somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 1.674.131/CE, deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário para, “tão somente, reconhecer a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, à vista da natureza autônoma dos juros em relação à verba principal”.



     Referida decisão transitou em julgado em 16/11/2022.



    Considerando que não mais subsiste a autorização para retenção de honorários contratuais sobre o montante devido a título de complementação do FUNDEF, entendo por prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União por perda de objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente